Tribunal: TJBA
Processo: 8001702-27.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001702-27.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO DE DEUS RIBEIRO

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS registrado(a) civilmente como WALLACE BORGENS DE JESUS

APELADO: ZELIENE MARTINS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA PAULA RODRIGUES SANTOS PURISCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO D
E FAMÍLIA
.
AÇÃO DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS
.
COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO
DE CONSTITUIÇÃO
DE FAMÍLIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL.

REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE DURANTE A CONVIVÊNCIA.
BENS
SEM COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA.

SENTENÇA
MANTIDA
. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

1. Deve ser reconhecida a existência de união estável entre a apelada e o
de cujus
, quando demonstrado nos autos que havia convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, conforme previsto no artigo 1.723 do Código Civil.

2. O art. 1.725 do Código Civil estabelece para a união estável as mesmas diretrizes previstas para o casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, sendo considerado patrimônio comum aquele adquirido pelos conviventes de forma onerosa e por esforço comum durante o período da convivência.

3. O autor não se desincumbiu do
ônus probandi
, uma vez que, embora tenha sustentado a aquisição de determinado imóvel na constância da união estável, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova da sua propriedade, nos termos do art. 373, inciso I do CPC.

Sentença mantida.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001702-27.2022.8.05.0172
, em que figuram, como apelante,

JOÃO DE DEUS RIBEIRO
, e, como apelada,
ZELIENE MARTINS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)